Tribunal: TJDFT
Processo: 0711885-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711885-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Chamo o feito à ordem. Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID. 82546827) interposto pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. contra a decisão interlocutória (ID. 265802806 dos autos originários), proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por SIMONE LOPES MENDES, H. M. D. S. e DENILSON OLIVEIRA DA SILVA em face da agravante, que, na fase de cumprimento de sentença, não conheceu da petição apresentada pela executada quanto à impugnação, sob o fundamento de ocorrência de preclusão consumativa, por já ter havido manifestação anterior acerca dos cálculos apresentados pelos exequentes. Alega que a decisão agravada incorreu em erro de julgamento ao deixar de apreciar a tese de ilegitimidade passiva superveniente, suscitada com fundamento na transferência da carteira de beneficiários da Unimed-Rio para a Unimed-FERJ, operação que, segundo afirma, teria sido autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar e implicado a assunção integral, exclusiva e definitiva das obrigações assistenciais vinculadas à carteira transferida. Sustenta que a arguição de ilegitimidade passiva constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não poderia ser afastada com base em preclusão consumativa. Defende que a manifestação apresentada nos autos de origem não se limitou à rediscussão dos cálculos, mas veiculou questões autônomas e supervenientes, notadamente a ilegitimidade passiva da Unimed-Rio e o pedido de gratuidade de justiça, os quais deveriam ter sido examinados pelo juízo de origem. Assevera que, desde a transferência da carteira de beneficiários, a Unimed-FERJ passou a ocupar a posição jurídica da Unimed-Rio quanto aos contratos, atendimentos, autorizações e passivos judiciais relacionados à carteira cedida, inclusive em relação a demandas em curso e obrigações constituídas anteriormente à migração. Afirma, ainda, que a sucessão processual independe da anuência da parte contrária e pode ser reconhecida em qualquer fase processual, bastando a comprovação do fato jurídico superveniente. Realça que a manutenção da execução contra a agravante pode ocasionar dano grave ou de difícil reparação, pois permitiria a prática de atos constritivos contra empresa em recuperação extrajudicial, com possível prejuízo ao plano de soerguimento e à coletividade de credores, motivo pelo qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento de sentença até o julgamento do agravo. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, afastando a preclusão e determinando que o juízo de primeira instância analise a petição de ID. 263108294, especialmente no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva superveniente da Unimed-Rio. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento de custas de ID. 82589711. A decisão constante do ID. 82656425 indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Não foram apresentadas contrarrazões. há registro de contrarrazões IDs. 83715248/83782042. É o relatório. Decido O recurso não comporta conhecimento. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar, de forma específica e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando em que consistiria o erro de fato ou de direito capaz de justificar sua reforma. Essa exigência decorre da própria lógica do sistema recursal e encontra previsão expressa no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a decisão agravada de ID 265802806 não conheceu da petição de ID 263108294, apresentada pela Unimed-Rio, apenas no ponto em que renovada a impugnação aos cálculos, por entender configurada a preclusão consumativa. Em relação às demais questões suscitadas na mesma manifestação, o juízo de origem não proferiu decisão definitiva de rejeição ou acolhimento. Ao contrário, determinou, em observância ao contraditório, a intimação da parte adversa para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias. As razões do agravo, contudo, partem da premissa de que o juízo de origem teria rejeitado a tese de ilegitimidade passiva superveniente da agravante, fundada na alegada transferência de carteira de beneficiários. Essa premissa não corresponde ao conteúdo da decisão agravada. A matéria não foi decidida de forma desfavorável à agravante, mas apenas submetida ao contraditório antes de posterior deliberação judicial. Senão vejamos: Em virtude da preclusão consumativa, é vedado às executadas, após impugnarem os cálculos, apresentarem nova impugnação, inovando em suas alegações. Desse modo, nego conhecimento à petição de ID 263108294, apresentada pela Unimed - Rio no que toca à impugnação aos cálculos. Em relação às demais questões, em observância ao princípio do contraditório, deve ser oportunizada a manifestação da parte adversa. Por fim, quanto ao pedido de prorrogação de prazo formulado pela executada Unimed - FERJ, diante da justificativa apresentada e tendo em vista que foi apresentado no curso do prazo, revela-se adequado deferir-se a dilação por prazo razoável. Face o exposto, defiro à executada Unimed - FERJ a dilação, por 5 dias, do prazo para manifestar-se sobre os cálculos do exequente, sob pena de preclusão. Aos exequentes para se manifestarem sobre a petição de ID 263108294, no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Após o decurso dos prazos acima, intime-se o Ministério Público a se manifestar. Em seguida, retornem conclusos. Dessa forma, o recurso não estabelece correlação adequada entre os fundamentos do ato impugnado e a pretensão de reforma. A agravante dirige sua insurgência contra questão ainda pendente de apreciação pelo juízo de origem, deixando de demonstrar, especificamente, o desacerto da decisão no ponto em que efetivamente houve pronunciamento judicial, isto é, o não conhecimento da renovada impugnação aos cálculos em razão da preclusão consumativa. Não há, portanto, interesse recursal atual quanto à tese de ilegitimidade passiva superveniente, nem impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada. O exame da matéria pelo Tribunal, antes da manifestação da parte contrária e antes de decisão do juízo de origem, importaria indevida supressão de instância. Assim, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 30 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora